Tribunal: CARF
Processo: 11618.004941/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.004941/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.623 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
CARLOS EDUARDO PESSOA DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RENDIMENTOS DE ANISTIADO POLÍTICO. ISENÇÃO. VIGÊNCIA E
ALCANCE.
Os rendimentos recebidos pelos anistiados políticos, nos termos da Lei n°
10.559, de 2002, são isentos do imposto de renda a partir de 29 de agosto de
2002 e alcançam apenas as verbas que tenham a natureza de reparação
econômica, conforme definido em lei.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.004941/2009-27
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004941/2009-27

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11.001.636 da 5a Turma da DRJ
em Recife/PE (fls. 58 e segs.).
“O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física, referente ao Exercício 2009/Ano-Calendário 2008, efetuado contra o
contribuinte acima identificado (fl. 42/45).
A referda notificação determinou a cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar a ser pago pelo contribuinte no valor de R$ 14.181,98, acrescido de Multa
de Ofício e Juros de Mora nos termos da legislação regente, pelas razões e nos termos a
seguir descritos (fl. 42):
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Cód. DARF
Valores em Reais (R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA Suplementar
2904
14.181,98
MULTA DE OFÍCIO- (Passível de Redução)

10.636,48
JUROS DE MORA - (Calculados até 30/10/2009)

666,55
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO

25.485,01
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pela fonte pagadora (Caixa
Econômica Federal) em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, para o
titular, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$ 65.326,80. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda
Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.615,63 (fl. 43).
O contribuinte em sua impugnação afirmou (fl. 02/11):
“(...)
1. Em 14 de fevereiro de 1990 entrei com um Requerimento, junto a Universidade
Federal da Paraiba — UFPB, solicitando, de acordo com o artigo 8° do Ato das
Disposições Transitórias promulgado com a Constituição da República Federativa do
Brasil em 05 de outubro de 1988, a minha readmissão no quadro de docente daquela
Universidade —Processo n° 23074.004394/90-19. (Anexo 1).
2. Em 29 de maio de 1990 fui readmitido como Professor Adjunto — Ref. I, T-20, com
base no art. 8° do Ato das Disposições Transitórias da CF de 1988 , vigorando a partir
de 01.01.90.( Portaria R / DP / N° 579/90). Tendo sido considerado ANISTIADO
POLÍTICO desde 01 de janeiro de 1990. (Anexo 2).
3. Em 22 de novembro de 2004 encaminhei à COMISSÃO DE ANISTIA através do
Excelentíssimo MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, um requerimento para que
fosse reconhecida a condição de anistiado politico e receber a conseqüente indenização
e que foi protocolado sob n° 2004.01.48715. (Anexo 3).
(...)
5. Quando da realização da 14° Sessão de Julgamento Caravana da Anistia do
Ministério da Justiça, realizada em 09 de julho de 2009, em João Pessoa — Paraiba,
foi ratificada a minha condição de ANISTIADO POLÍTICO e fui informado que, na
condição de Anistiado Politico desde 1990, estava isento do recolhimento do Imposto
de Renda nos termos do art. 9 0, parágrafo único da Lei n° 10.559/2002, sendo
possível, inclusive, o ressarcimento dos valores referentes ao IRPF já pagos, nos
últimos 05 (cinco) anos. (Anexo 5).
6. Consultei a Receita Federal e foi confirmada, pelo atendimento do Plantão Fiscal do
Centro de Atendimento ao Contribuinte, em João Pessoa, que a informação estava
correta e que para tanto era necessário preencher uma Declaração Retificadora para
cada um dos últimos cinco anos.
7. Conforme informação do referido Plantão Fiscal, procedi ao preenchimento da
DECLARAÇÃO RETIFICADORA, sem considerar, no QUADRO DOS RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS os valores dos Recebimentos
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004941/2009-27

Recebidos e Contr. Previd. Oficial, fornecidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA
PARAÍBA — CNPJ n° 24.098.477/0001-10, e colocando tais valores no campo
destinado aos RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS no item OUTROS:
Anistiado Politico.
8. Por isso, na Declaração Retificadora recibo n° 26.26.44.07.45-31, enviada em
01/10/2009, foram suprimidos os valores dos Rendimento Recebido e Contr. Previd.
Oficial fornecidos pela fonte pagadora CNPJ n° 24.098.477/0001-10 – Universidade
Federal da Paraiba. Entretanto este valor do Rendimento Recebido, informado por esta
fonte pagadora, foi incluído no Quadro RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO
TRIBUTAVEIS no item OUTROS: Anistiado Politico. (Anexo 6).
9.
Recentemente
recebi
a
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
N°
2009/641479786603070 informando que tinha sido constatado a omissão de
rendimentos recebidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA — CNPJ
24.098.477/0001-10 e informando que o requerente estava intimado a recolher o valor
de R$ 25.485,01, no prazo de 30 dias ou apresentar, no mesmo prazo, Solicitação de
Retificação de Lançamento — SRL. (Anexo 7).
(...)
11. No dia 27/11/2009 fui informado do RESULTADO DA SOLICITAÇÃO DE
RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - SRL, datado de 16/11/2009 e recebido em
27/11/2009 e que a referida solicitação foi INDEFERIDA e que estava intimado a
recolher ou impugnar, no prazo de trinta dias o valor do credito tributário lançado na
notificação, objeto da presente solicitação de lançamento. (Anexo 9).
(...)
Assim, as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza pagos aos já
anistiados politicos, civis ou militares, a partir de 29 de agosto de 2002 , nos termos do
art. 19 da Lei n°. 10.559, de 2002, são isentos do imposto de renda.
Conforme o previsto no item n°. 1 da Exposição de Motivos n°. 197, do Ministério da
Justiça, de 8/12/2003 (DOU de 09/12/2003), essa isenção independe da análise do
requerimento de substituição pelo regime de reparação econômica pelo Ministério da
Justiça.
(...)
Desta forma, não há qualquer dúvida sobre o direito do requerente quanto a isenção do
recolhimento do Imposto de Renda sobre os proventos pagos pela Universidade
Federal da Paraiba, tendo em vista a sua condição de ANISTIADO POLÍTICO, e o
disposto na Legislação vigente.(...)”.
O contribuinte anexou aos autos os seguintes documentos:
a) Documentos do Departamento de Pessoal da Universidade Federal da Paraíba
referentes à admissão do contribuinte em face de ser anistiado político (fls. 14/16).
b) Documentos da Comissão de Anistia, Termo de Autuação (fls. 18/21).
c) Darf, período de apuração 31/12/2008 (fl. 23).
d) Recibo da Declaração de Ajuste Anual, ano calendário 2008 ( fl. 24).
e) Ata de Julgamento da Comissão de Anistia (fl. 32).
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento (fl. 47), que foi
indeferida (fl. 49), sob o fundamento de que não foi considerada a isenção uma vez que
não houve requerimento ao Ministério da Justiça da substituição pelo regime de
reparação econômica.
Os autos foram enviados para julgamento à DRJ/Recife. No entanto, em face da IN RFB
no 1.061/2010 (fl. 57/59) foram devolvidos à repartição de origem para realização de
diligencias.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004941/2009-27

Em sendo assim, o processo foi analisado pela Equipe de Malha Pessoa
Física/SAFIS/DRF/João Pessoa/PB- RN (fl. 70/71), que concluiu que o resultado foi o
lançamento ora impugnado, ou seja, expresso na SRL. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Conforme exposto no relatório, assiste razão à fiscalização quanto aos seguintes
aspectos:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
A fiscalização constatou omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor
de R$ 65.326,80. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda
Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.615,63 (fl. 43).
O contribuinte afirmou que procedeu ao preenchimento da DECLARAÇÃO
RETIFICADORA,
sem
considerar,
no
QUADRO
DOS
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS
os
valores
dos
Recebimentos Recebidos e Contr. Previd. Oficial, fornecidos pela UNIVERSIDADE
FEDERAL DA PARAÍBA — CNPJ n° 24.098.477/0001-10, pois colocou tais valores
no campo destinado aos RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS, no item
OUTROS: Anistiado Politico.
Destarte, para solução do presente litígio, deve-se buscar as disposições da Lei no
10.559/2002, ao regulamentar o art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, estabelecendo o Regime do Anistiado Político. Esta garantiu ao anistiado
político, entre outros direitos, o da reparação econômica, de caráter indenizatório, em
prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada e também dispôs que
os valores pagos a título de indenização ao anistiado político são isentos do imposto de
renda, conforme segue:
Art. 1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
(...)
II- reparação econômica, de caráter indenizatório , em prestação única ou em
prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção
na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1oe 5o do art. 8o do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias;
(...)
DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
Art.3o A reparação econômica de que trata o inciso II do art. 1o desta Lei, nas
condições estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, correrá à conta do Tesouro Nacional.
§ 1o A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a reparação
econômica em prestação mensal, permanente e continuada.
§ 2o A reparação econômica , nas condições estabelecidas no caput do art. 8o do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, será concedida mediante portaria do
Ministro de Estado da Justiça, após parecer favorável da Comissão de Anistiado que
trata o art. 12 desta Lei.
(...)
Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a
caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento
por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004941/2009-27

No que se refere aos pagamentos de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já
anistiados políticos, que vinham sendo efetuados pelo INSS e demais entidades
públicas, a referida Lei 10.559/2002, dispôs o seguinte:
Art.19. O pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já
anistiados políticos, que vem sendo efetuado pelo INSS e demais entidades públicas,
bem como por empresas, mediante convênio com o referido instituto, será mantido, sem
solução de continuidade, até a sua substituição pelo regime de prestação mensal,
permanente e continuada, instituído por esta Lei, obedecido o que determina o art. 11.
(grifei)
Cumpre ainda destacar o disposto no Decreto no 4.897, de 25 de novembro de 2003, ao
regulamentar a matéria, que determinou, em seus art. 1o e 2o:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.
§ 2o Caso seja indeferida a substituição de regime prevista no art. 19 da Lei no 10.559,
de 2002, a fonte pagadora deverá efetuar a retenção retroativa do imposto devido até o
total pagamento do valor pendente, observado o limite de trinta por cento do valor
líquido da aposentadoria ou pensão.
Art. 2o O disposto neste Decreto produz efeitos a partir de 29 de agosto de 2002, nos
termos do art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
tributário Nacional.
Parágrafo único. Eventual restituição do Imposto de Renda já pago até a publicação
deste Decreto efetivar-se-á após deferimento da substituição de regime prevista no art.
19 da Lei no 10.559, de 2002. (grifei)
Sobre a isenção em questão a Exposição de Motivos no 197 do Ministério da Justiça, de
8 de dezembro de 2003, dispõe:
Em atendimento ao disposto no art. 3o do Decreto de 27 de agosto de 2003, que
instituiu Comissão Interministerial para estabelecer critérios e forma de pagamento da
reparação econômica aos anistiados políticos de que trata a Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002, o Ministro de Estado da Justiça, na condição de coordenador
daquela Comissão, torna públicas as conclusões dos trabalhos por ela realizados.
1. O art. 9o, parágrafo único, da Lei no 10.559, de 2002, concedeu isenção do imposto
de renda aos valores pagos a título de indenização aos anistiados políticos e deve ser
observado independentemente da análise do requerimento de substituição pelo regime
de reparação econômica pelo Ministério da Justiça. Neste sentido, foi editado o
Decreto no 4.897, de 25 de novembro de 2003.
Com base na legislação mencionada pode-se concluir que os valores pagos a título de
indenização a anistiados políticos a partir de 29 de agosto de 2002, nos termos do art. 19
da Lei no 10.559, de 2002, são isentos do Imposto de Renda, bem como os valores
pagos a título de aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza. Que o
referido Decreto no 4.897, de 2003, também estabeleceu que eventual restituição de
imposto de renda já recolhido somente poderia ser efetivada após deferimento da
mencionada substituição de regime.
No presente caso, não consta dos autos qualquer substituição do regime, pelo contrário,
consta da Ata da Comissão de Anistia deferimento parcialmente do pedido do
contribuinte quanto a sua condição de anistiado político, mas indeferindo de seu pedido
de reparação econômica (fl. 32).
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004941/2009-27

Contribui para elucidação inequívoca da mencionada ressalva, as Soluções de Consulta
exaradas pelas Superintendências da 1a e 10a Região Fiscal, que assim dispuseram,
respectivamente, sobre o parágrafo único do art. 2o do Decreto no 4.897/2003:
Disit 01 - Solução de Consulta No 21 de 2005
...
Assim, para não ir de encontro com a norma legal acima, evitando a restituição ou
compensação indevida dos valores retidos na fonte antes de ser deferida a substituição
de regime prevista na Lei no 10.559, de 2002, art. 19, os proventos recebidos do Incra
sobre os quais houve retenção na fonte deverão ser declarados como Rendimento
Tributável na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física
(DIRPF). Somente após o deferimento da substituição de regime, poderá haver
restituição ou compensação do imposto recolhido, respeitado o prazo decadencial de
cinco anos da retenção indevida. Neste caso, o contribuinte deverá apresentar DIRPF
retificadora, nos termos da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal
(INSRF) n o 460, de 18 de outubro de 2004, art, 9o, § 1o.
Disit 10 - Solução de Consulta No 223 de 2004
...
No que tange à questão da restituição do imposto de renda, observe-se que, conforme
preceitua o parágrafo único do art. 2o do Decreto no 4.897, de 2003, eventual
restituição do imposto de renda já pago até a sua publicação, ou seja, pago até 26 de
novembro de 2003, “efetivar-se-á após deferimento da substituição de regime prevista
no art. 19 da Lei no 10.559, de 2002” (grifou-se).
Pelo vislumbrado na legislação que rege a matéria, a condição para restituição do
aludido imposto de renda, já que foi retido antes da publicação do Decreto
retromencionado, é a substituição de regime prevista na Lei no 10.559/2002. Todavia,
do cotejo da documentação trazida aos autos, extrai-se que a mencionada substituição
de regime não foi comprovada pelo sujeito passivo.
Portanto, no caso concreto, extrai-se que os rendimentos percebidos pelo contribuinte,
na condição de anistiado político, deverão ser considerados tributáveis na Declaração de
Ajuste Anual, compensado-se o correspondente imposto de renda retido na fonte, tendo
em vista que não foi preenchido o requisito legal.
Acrescente-se ainda que tal condição concedida aos anistiados diz respeito a uma
isenção, e dessa forma, regulada pelo art. 111, inciso II do Código Tributário Nacional –
CTN, onde está expresso que sua interpretação é literal, conforme segue:
“Art. 111 – Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II – outorga de isenção;”
Por todo o exposto, considerando o indeferimento do pedido de reparação econômica da
Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, bem como o disposto no CTN que
isenção se interpreta literalmente, voto pela improcedência da impugnação apresentada
para cobrar o Imposto Suplementar nos Termos da Notificação de Lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/01/2013, Recurso Voluntário, fl. 85, sustentando, em apertada síntese, que os
valores em questão, pagos a título de indenização a anistiado político, são isentos do Imposto de
Renda, cita jurisprudência, insurge-se contra a multa de ofício de 75%.
É o relatório.

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004941/2009-27

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
O objeto do presente julgamento cinge-se à infração lançada de omissão de
rendimentos recebidos da Universidade Federal da Paraiba, no valor de R$ 47.889,24, uma
vez que o recorrente não apresentou defesa com relação à omissão de rendimentos recebidos de
Brasilprev Seguros e Previdência.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas em seu mérito novas razões de defesa além das já trazidas em sede de
impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos e acrescento, como segue.
Extrai-se do relato acima que o cerne da questão está em se os valores recebidos
pelo recorrente e lançados pelo Fisco como omitidos da base tributável na declaração de ajuste
são isentos do imposto de renda em decorrência da condição, á época dos fatos, de anistiado
politico do beneficiário, anistia essa concedida por meio dos artigos 8o e 9o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição Federal de 1988.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004941/2009-27

Tem-se dos comandos constitucionais citados que, além da anistia, garantiu-se aos
anistiados direitos de reparação de natureza econômica, a serem regulamentados em lei, o que foi
feito pela Lei no 10.559, de 2002, que assegurou, dentre outros, a reparação econômica, de
caráter indenizatório e isenta de imposto de renda, que poderia ser recebida em parcela única ou
em prestações continuadas, sem prejuízo, todavia, da readmissão dos que foram demitidos em
decorrência de atos de exceção. Assim sendo, essa reparação econômica não se confunde com
remuneração devida em decorrência de readmissão em emprego. Inclusive o próprio artigo 8o do
ADCT, em seu § 1o, veda qualquer tipo de remuneração retroativa, o que reforça o entendimento
de que, nos casos de readmissão, os valores recebidos caracterizam remuneração, verbas de
natureza salarial, portanto distintas da reparação econômica.
Da documentação acostada aos autos, constata-se no caso concreto que o
interessado foi readmitido em suas atividades docentes na Universidade Federal da Paraíba em
maio de 1990 (portaria à fl. 16), entretanto teve indeferido pela Comissão de Anistia do
Ministério da Justiça seu pedido de reparação econômica, conforme decisão constante da Ata de
Julgamento de 9 de julho de 2009, fl. 66. Cabe apontar ainda, quanto aos recebimentos da
Universidade da Paraíba, que o próprio contribuinte declara, ao final de sua petição de 22 de
novembro de 2004 ao Ministério da Justiça (fl. 19), que entrara junto àquela instituição de ensino
superior com pedido administrativo de reintegração ao seu corpo docente, entretanto nunca
entrou com qualquer pedido administrativo ou ação judicial para requerer indenização sobre os
anos em que ficou sem receber seus salários.
Multa de ofício de 75%
Com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco e mantida na DRJ, contra a
qual se insurge o recorrente, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece literalmente o
percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de observância compulsória pela
autoridade lançadora, em sua atividade vinculada. Logo, em relação ao lançamento do tributo
devido, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem que isso dependa de caracterização
pelo fiscal de conduta de má-fé do contribuinte.
Mantem-se então a multa aplicada no lançamento.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Desta forma, por não se tratarem as verbas em comento de reparação econômica
de caráter indenizatório, deve ser mantido o crédito tributário lançado, mantendo-se
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004941/2009-27

Fl. 156
DF CARF MF
Original